Tribunal: TJSP
Processo: 2160180-19.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Compra e Venda
Órgão julgador: Luis Roberto Reuter Torro
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-11-12
Data de publicação: 2024-11-25

Ementa:
Agravo de Instrumento. Ação de Rescisão Contratual Cumulada com Pedido de Indenização por Danos Morais e Materiais. Decisão que deferiu o pedido de tutela antecipada postulada pela parte agravada para determinar que a requerida Ômega e seu sócio administrador, disponibilizem carro reserva à autora, idêntico ao adquirido e/ou com características similares, até ulterior deliberação do juízo. Tutela

Ementa:
Agravo de Instrumento. Ação de Rescisão Contratual Cumulada com Pedido de Indenização por Danos Morais e Materiais. Decisão que deferiu o pedido de tutela antecipada postulada pela parte agravada para determinar que a requerida Ômega e seu sócio administrador, disponibilizem carro reserva à autora, idêntico ao adquirido e/ou com características similares, até ulterior deliberação do juízo. Tutela mantida. Presentes os requisitos previstos no artigo 300 do Código de Processo Civil. Decisão mantida. RECURSO IMPROVIDO.